Tribunal: STF
Processo: HC 71971
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
REGIME. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO.
          CIRCUNSTANCIA QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A PROGRESSAO DO
REGIME.
          A PERMANENCIA DO CONDENADO EM REGIME FECHADO, ENQUANTO NÃO
EXISTA VAGA EM ESTABELECIMENTO COMPATIVEL COM O REGIME SEMI-ABERTO,
NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
          ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.